Tribunal: STF
Processo: HC 269119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sabrina de Moraes Torres, em favor de Rodrigo José Mariano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 1.041.182/SP. (eDOC 4)
A impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A, § 1º, do Código Penal (estupro de vulnerável) à reprimenda de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Alega, em síntese, que a pena-base foi aumentada em 1/3 a partir de afirmações genéricas sobre a gravidade do delito e a repercussão psicológica típica de crimes de natureza sexual. (p. 5)
Afirma que, embora a sentença mencione que as consequências teriam sido ‘nefastas’, com ‘forte abalo psicológico’, não haveria nos autos qualquer relatório médico, psicológico ou psiquiátrico que comprovasse dano à saúde mental da vítima. (p. 6)
Sustenta que a sentenciante não teria analisado individualmente nenhuma das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nem justificado tecnicamente o percentual de aumento da pena-base. (p. 9)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o Tribunal de origem proceda a nova fixação da pena-base, ou, subsidiariamente, que esta seja fixada no mínimo legal.

É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seria substitutivo de revisão criminal, e assim afastou a existência de flagrante ilegalidade:

“A esse respeito, ao julgar o recurso de apelação, especialmente no ponto impugnado, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação:

‘Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, a pena-base de cada acusado sofreu acréscimo, tendo em vista o contexto da prática dos crimes, ou seja, em uma festa, onde os apelantes se organizaram para, em série, estuprarem a vítima em concurso com um adolescente. Ademais, as consequências foram nefastas para a vítima, que sofreu forte abalo psicológico. Em relação ao acusado Jean, ainda, por ter sido identificado como o responsável por ‘administrar a fila’ do referido quarto, o aumento foi mais severo, na fração de ½ (metade), já que extrapolou os níveis de perversidade e brutalidade, perfazendo a pena de 12 (doze) anos de reclusão.
Por outro lado, a pena do acusado Rodrigo sofreu acréscimo de 1/3 (um terço), em razão das razões já referidas no parágrafo anterior e por ter feito o ‘convite’ para os demais, perfazendo o montante de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão’.
(...)
 Assim, uma vez justificada, com base em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, a fração adotada (de 1/3), não há ilegalidade na dosimetria da pena realizada pela instância ordinária”. (eDOC 4, p. 4)

Transcrevo a dosimetria da pena do paciente:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que as circunstâncias judiciais alcançadas pela farta instrução processual excedem as normalidades na espécie.
Conforme bem demonstrado acima, tem-se que o delito que vitimou Andressa restou praticado mediante concurso de agentes. Sobre o tema, resta certo que a prova oral produzida em juízo se mostrou suficientemente hábil para reconhecer não apenas o liame subjetivo havido entre os acusados, mas também puderam notificar, sem o menor resquício de dúvidas, que as práticas delitivas subsequentes (Adamo, Alex e Renan) tão somente foram alcançadas por meio do ‘convite’ trazido por Rodrigo e de todo o aparato de ‘administração de pessoas’ promovido por Jean.
Outro fator merece destaque.
Conforme reconhece a jurisprudência dominante dos E. Tribunais Superiores, a ofensa de crimes atinentes às questões de natureza sexual produzem na vítima, por mais resiliente que esta possa parecer, desconfortos que, novamente, transcendem a normalidade das espécies penais.
Sobre o tema, já existem plúrimos estudos, alicerçados em questões sociológicas e amparados pela área do saber da Psicologia/Medicina Psiquiátrica que indicam que os transtornos e traumas causados à vítimas de delitos de cunho sexuais, embora possam passar despercebidos nos momentos iniciais, em algum momento da vida acabará por repercutir, negativamente, no comportamento da pessoa ofendida.
Dentre os pontos indicados nos estudos, é possível perceber aversão às pessoas, desconfianças infundadas, ansiedade, tristeza profunda, dentre outros tantos sintomas que, aparentes ou não, repiso, florescerão em determinado momento.
Ressalto, ainda, outra circunstância essencial.
Conforme elucidado acima, as provas carreadas nos autos indicam, e forma robusta, que o delito praticado pelos acusados restou promovido em companhia de adolescente.
Sobre o tema, há elementos suficientemente seguros que atrelam às condutas de Jean e Rodrigo à prática delitiva do adolescente. Nesse cenário, resta evidenciado que a reprovabilidade da conduta do acusado Rodrigo, se possível fosse, novamente se faria acrescida diante de tal circunstância.
Assim, diante de todo o exposto, entendo por recomendável o acréscimo da reprimenda nesta fase. Além disto, diante da pluralidade de circunstâncias judiciais péssimas em relação ao corréu Jean, promovo o acréscimo da reprimenda no quantum de 1/3, perfazendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão”. (eDOC 2, p. 68)

A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não havidos no caso concreto. Confiram-se, a propósito, o HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; o HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023; e o HC 256.041 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base em 1/3, na primeira fase da dosimetria configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se o agravo regimental é admissível diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando fundadas em elementos concretos do caso, atende aos critérios do art. 59 do CP. Na espécie, a majoração da pena-base, na fração de 1/3, foi justificada em razão da complexidade da associação criminosa - composta por, pelo menos, dezessete integrantes, estruturada em diversos núcleos com funções específicas e hierarquia definida. Destacou-se ainda o modus operandi sofisticado. Quanto ao núcleo ao qual pertencia a agravante, o juiz apontou que o grupo se utilizava oficina mecânica para lavar dinheiro proveniente do tráfico e adaptar veículos para camuflar as drogas ilícitas transportadas. Somou-se a isso a expressiva difusão de drogas, em larga escala, como consequência direta da atividade delituosa. O reexame das circunstâncias judiciais, no âmbito de habeas corpus, é limitado ao controle da legalidade e correção de arbitrariedades, não sendo possível incursionar no mérito da dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias...”

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Intime-se eletronicamente.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente